Tribunal: TJDFT
Processo: 0766439-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DE USO. VÍCIO REDIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA. FORMULÁRIO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE VEICULAR.

1. Aplica-se o disposto no Código Civil aos contratos de compra e venda de bem móvel celebrado entre particulares.

2. A aquisição de veículo com mais de 10 (dez) anos de uso deve ser feita mediante inequívoca inspeção por mecânico de confiança, que é capaz de detectar a real situação do veículo, seu estado de uso e conservação.

3. A assinatura de documento, por ambas as partes, dando ciência ao adquirente de que o vendedor não se responsabiliza pela "condição ou desempenho do veículo", desonera esse último de responder por eventual vício que o automóvel já apresentasse por ocasião do negócio.

4. Recurso conhecido e improvido; recorrente condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

5. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei 9099/95.